Tribunal: TJDFT
Processo: 0725083-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Processo : 0725083-64.2021.8.07.0003 DECISÃO Cuida-se de apelação contra a resp. sentença (id. 34445789) que extinguiu o processo da ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fulcro nos art. 485, inc. IV do CPC, em razão da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Todavia, depois o apelante peticionou (id. 35076047) requerendo a extinção do processo por desistência, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Logo, não há objeto nem interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação por estar prejudicada. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator